Tribunal: TJDFT
Processo: 0739100-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739100-12.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO PAULO SILVA ADOLFO AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, EDYWIN DE ARAÚJO RIBEIRO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO PAULO SILVA ADOLFO contra decisão exarada no ID 208906260 da Ação Anulatória c/c Cominatória no 0716213-77.2024.8.07.0018, proposta em desfavor de TERRACAP - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA e de EDYWIN DE ARAÚJO RIBEIRO, pela qual a MMa Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal indeferiu a tutela de urgência vindicada pelo agravante, objetivando a suspensão dos atos de alienação do imóvel descrito como item 12 do Edital de Licitação no 07/2024 promovido pela TERRACAP - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA, bem como o sobrestamento dos atos relacionados à arrematação do bem. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada no ID 64155010, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que a ré TERRACAP - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA se abstenha de promover atos relacionados à alienação do imóvel objeto do litígio, até o julgamento do agravo de instrumento. Na mesma oportunidade, foi determinado que a agravada informasse o endereço do agravado EDYWIN DE ARAÚJO RIBEIRO, arrematante do imóvel, de modo a viabilizar a sua intimação. Muito embora a agravada tenha ofertado contrarrazões (ID 65271012), não houve cumprimento integral da determinação constante do ID 64155010, porquanto não foi informado o endereço do agravado EDYWIN DE ARAUJO RIBEIRO. Dessa forma, determino a intimação da agravada para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe o endereço do agravado EDYWIN DE ARAÚJO RIBEIRO, de modo a viabilizar a sua intimação para oferecimento de contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de outubro de 2024 às 13:25:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora